Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701687-42.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE(S): DISTRITO FEDERAL, K.D.J.R., S.O.R. APELADO(S): S. O. R., K.D.J.R., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: K.D.J.R RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico ter a parte autora interposto recurso adesivo (Id 55890854) quando da apresentação das contrarrazões à apelação manejada pelo Distrito Federal, o qual, todavia, não foi intimado para contraminutar o apelo adesivo. Com efeito, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, faculto ao Distrito Federal oportunidade para, querendo, no prazo total de 30 dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelas autoras, nos termos do art. 1.003, § 5o, c.c. art. 183, caput, ambos do CPC. Oferecidas as contrarrazões, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora